Tribunal: TJSP
Processo: 0000195-62.1998.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – ICMS.

Objeção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Honorários advocatícios. Sentença que acolheu a objeção de pré-executividade e determinou a extinção do feito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso que visa, exclusivamente, o afastamento da

Ementa:

Apelação Cível – Execução Fiscal – ICMS.

Objeção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Honorários advocatícios. Sentença que acolheu a objeção de pré-executividade e determinou a extinção do feito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso que visa, exclusivamente, o afastamento da condenação em honorários. Cabimento. Em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de atribuição da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais. Entendimento pacífico no STJ e nesta Corte. Precedentes. Sentença, ademais, que foi proferida muito depois do advento da Lei no 14.195/2021, que alterou a redação do §5o, do art. 921, do CPC, para dispor, expressamente, que, ao reconhecer a prescrição e extinguir a ação, o juiz deve fazê-lo sem imputar nenhum ônus às partes. Sentença reformada.

Recurso provido.